Tribunal: TJMT
Processo: 1020587-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020587-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.713.931-50 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELAS VENCIDAS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a revogação da homologação dos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando sua incidência sobre parcelas vincendas do benefício de auxílio-acidente. A agravante sustenta que a decisão incorreu em erro material e violação ao princípio da coisa julgada, alegando que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, afastando a aplicação da Súmula 111 do STJ, e que a revogação da homologação violaria o princípio da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as parcelas vincendas do benefício de auxílio-acidente, considerando sua natureza indenizatória; (ii) estabelecer se a revogação da homologação dos cálculos pelo juízo de primeiro grau violou o princípio da coisa julgada e da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1105 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios nas demandas previdenciárias devem ser calculados exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício.

4.

A limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas decorre da necessidade de tratamento uniforme das demandas previdenciárias, em respeito ao interesse público e ao princípio da isonomia, independentemente da natureza indenizatória do benefício.

5.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, não configurando violação à coisa julgada a revisão dos cálculos previamente homologados.

6.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no AgInt no AREsp nº 1.780.291/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais em demandas previdenciárias devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme fixado pelo STJ no Tema 1105 dos recursos repetitivos.

2.

A limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios não depende da natureza do benefício previdenciário ou indenizatório, mas da necessidade de uniformização do tratamento jurídico das lides previdenciárias.

3.

O reconhecimento de excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser revisto de ofício pelo magistrado, não configurando violação à coisa julgada a revisão de cálculos homologados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no AREsp nº 1.780.291/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Nádia Ribeiro dos Santos contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1020587-43.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeira instância que revogou a homologação dos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando sua incidência sobre parcelas vincendas do benefício de auxílio-acidente.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e violação ao princípio da coisa julgada, ao afastar a incidência dos honorários sobre as parcelas futuras do benefício indenizatório. Argumenta que o auxílio-acidente possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a revogação da decisão homologatória violou o princípio da preclusão, na medida em que o magistrado de primeira instância não poderia, de ofício, afastar os cálculos previamente homologados.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para restabelecer os cálculos iniciais dos honorários advocatícios, com incidência sobre as parcelas vincendas do auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1105), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios em demandas previdenciárias devem ser calculados exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício.

A agravante sustenta que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, e não previdenciária, o que afastaria a aplicação da Súmula 111/STJ. Contudo, tal argumentação não se sustenta, pois a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas não decorre da natureza do benefício, mas sim da necessidade de tratamento uniforme das demandas previdenciárias, em respeito ao interesse público e ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780 .291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1 .744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF .3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE:"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios" .4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido. (STJ - REsp: 1880529 SP 2020/0150884-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

No que tange à alegação de violação à coisa julgada, cumpre esclarecer que a decisão homologatória dos cálculos não constitui coisa julgada material, mas simples ato processual passível de revisão pelo magistrado caso verificado erro ou excesso de execução. Assim, a revogação da decisão homologatória não se configura como ofensa à coisa julgada, tampouco como violação ao princípio da preclusão, por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, havendo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na instância de origem. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, cumulativamente aos já arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025